Tribunal: TJMT
Processo: 1004930-27.2020.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004930-27.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RAFAEL RIBEIRO GALINDO DOS SANTOS - CPF: 063.807.371-54 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), LUCIANO DOS SANTOS SILVA - CPF: 035.302.451-19 (APELANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO DOS SANTOS SILVA - CPF: 035.302.451-19 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON ROGERIO MARQUEZAN (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON ROGERIO MARQUEZAM - CPF: 960.583.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDACIO PEDROSA DA SILVA - CPF: 420.332.841-15 (VÍTIMA), ANA LADISLAU DA SILVA - CPF: 650.985.011-72 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1004930-27.2020.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA-MT

APELANTE:

RAFAEL RIBEIRO GALINDO DOS SANTOS

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO –
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL E RÉU PRESO LOGO APÓS COM O VEÍCULO ROUBADO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM A AUTORIA DO ROUBO POR PARTE DO ACUSADO – SENTENÇA MANTIDA –
2)
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – MAJORANTE NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – PENA-BASE FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas suficientes nos autos, da prática do crime de roubo, amparada nas declarações das vítimas e na confissão parcial do réu, inviável a reforma da sentença, devendo ser mantida na sua integralidade.

2. Mantida a pena-base em seu mínimo legal, bem como não reconhecida a majorante da restrição de liberdade das vítimas, inviável a análise do pedido para a sua reforma, dada a ausência de interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1004930-27.2020.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA-MT

APELANTE:

RAFAEL RIBEIRO GALINDO DOS SANTOS

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto a tempo e modo por RAFAEL RIBEIRO GALINDO DOS SANTOS contra a sentença editada pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Ponte e Lacerda/MT (Ação Penal nº 1004930-27.2020),
que o condenou
à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 17 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inc. II, c/c art. 61, inc. II, “c” e “h”, ambos do Código Penal), absolvendo LUCIANO DOS SANTOS SILVA (Sentença – pag. 516/528-PDF).

Nas razões recursais a defesa do apelante requer:
1)
A absolvição ou desclassificação para receptação culposa, alegando não existir provas suficientes para condenação:
“...o ACUSADO somente RECEBEU O VEICULO PARA TRANSPORTE, não tendo ciência e participação quanto ao delito do artigo 157, CP, devendo somente ser responsabilizado pelo artigo 180 CP.”
(pag. 590-PDF). Alternativamente:
2)
A exclusão da majorante da restrição de liberdade da vítima pois
“...em momento algum ameaçou as vitimas ou restringiu sua liberdade, realizado por outros indivíduos, não tendo participação nas qualificadoras do artigo 157 cp, pois que não praticou atos dessa natureza.”
(pag. 592-PDF);
3)
A

reforma da pena-base para o patamar mínimo legal, e consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena. (pag. 589/600-PDF).

Nas contrarrazões, a acusação é pelo desprovimento do recurso (pags. 603/606-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Drª ROSANA MARRA é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 610/619-PDF).

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022